Tribunal: TJSP
Processo: 1002061-31.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação de indenização – Transporte aéreo nacional – Voo de Aracajú a Belo Horizonte, com conexão em Brasília – Cancelamento do primeiro voo, por readequação da malha aérea, o que importou em atraso de 12 horas para chegada ao destino – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação de indenização – Transporte aéreo nacional – Voo de Aracajú a Belo Horizonte, com conexão em Brasília – Cancelamento do primeiro voo, por readequação da malha aérea, o que importou em atraso de 12 horas para chegada ao destino – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviço evidenciada – Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora – Danos morais caracterizados – A autora passou por longa espera no aeroporto, sem qualquer assistência material prestada pela ré (alimentação/hospedagem) - A companhia aérea não atuou de forma a minimizar as consequências dos transtornos suportados pela autora – Indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada – Recuso provido em parte.*